Tribunal: TJDFT
Processo: 0703625-28.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0703625-28.2020.8.07.0002 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: HUMBERTO MARQUES LEAO AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 11 de junho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora